Tribunal: STF
Processo: RE 1531273
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA NA SENTENÇA. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA NA PROVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. Não estando os policiais militares munidos de ordem judicial que os autorizasse a ingressar na casa e não se verificando justa causa que permitisse a mitigação da inviolabilidade do domicílio do Art. 5º, XI, da Constituição Federal, a prova é imprestável a relevar a materialidade do crime, sendo medida imperiosa a manutenção da sentença absolutória. RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XI e 144, caput, IV, e § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver os réus ante o reconhecimento da ausência de justa causa para ingresso em domicílio, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, que julgou improcedente a denúncia para absolver WILLIAM ANDRADE DOS SANTOS e FÁBIO PASECINIC DA SILVA das sanções do Art. 33 da Lei n° 11.343/2006, na forma do Art. 386, VII, do Código Penal. 



    Antes de tudo, vejamos as provas produzidas em detalhes. 



    O policial militar MATHEUS DE LIMA WEISSMULLER disse em juízo que no dia em que o fato aconteceu estava realizando patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viu os réus na via pública, os quais fugiram para dentro de um imóvel. Asseverou que diante disso foram realizadas as abordagens dos acusados, já no interior da casa, tendo sido apreendidas drogas com eles. Asseverou não saber se os réus moravam na aludida casa quando do fato.



    Em interrogatório, o réu WILLIAM ANDRADE DOS SANTOS afirmou que no dia em que o fato aconteceu estava junto com o corréu ingerindo bebidas alcoólicas na porta de casa, quando foram abordados por brigadianos. Aduziu que uma brigadiana chegou ao local com uma bolsa contendo drogas, as quais não estavam em seu poder, tampouco na posse do corréu. 



    O réu FÁBIO PESECINIC DA SILVA relatou em juízo que no dia em que o fato aconteceu estava junto com Willian bebendo em casa, quando uma viatura da Brigada Militar chegou ao local. Disse que um brigadiano entrou no local e os abordou, passando a revistá-los. Contou que os policiais militares reviraram toda a casa, mas nada foi localizado. Asseverou que a brigadiana que estava junto saiu da viatura com uma sacola de drogas e disse que a sacola lhes pertencia. Afirmou que não possuíam drogas, tampouco tentaram fugir. Estes foram os depoimentos colhidos em juízo. 



    Segundo o relato do brigadiano Matheus, constata-se que na data em que o fato aconteceu alguns brigadianos estava realizando patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram dois indivíduos na Rua Jardim Vitória, sem descrição nas declarações de quais seriam os atos indicativos do tráfico. 



    Na sequência, segundo as narrativas do brigadiano Matheus, os indivíduos correram para o interior de um imóvel quando visualizaram a viatura, fugindo para dentro da casa nº 77 da mesma via, ocasião em que os brigadianos ingressaram na residência e efetuaram revistas nos réus, tendo sido apreendidos entorpecentes, dinheiro e balança de precisão. 



    Por sua vez, os acusados narraram que foram abordados na ocasião em que estavam no interior da casa. 



    A Constituição Federal, no Art. 5º, XI, garante a inviolabilidade do domicílio (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Não se desconhece o caráter permanente tanto do crime de tráfico de drogas. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 603616 firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280). 



    Assim sendo, a legalidade do ingresso no domicílio do agente, sem mandado judicial, deve ser verificada através de elementos que indiquem que no interior da residência está sendo praticado algum crime para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem jurisprudência consolidada de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 



    É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 



    No caso penal, vê-se do depoimento prestado pelo policial militar Matheus que a abordagem e a busca pessoal se deram porque os réus, os quais não eram conhecidos da Brigada Militar, estavam na via pública e correram para o interior da casa ao ver a guarnição. 



    Malgrado a Suprema Corte venha aceitando, como atitude suspeita autorizadora da abordagem e realização da busca pessoal, o ato de o individuo correr ao ver a polícia, no caso dos autos a abordagem dos réus não se deu na via pública, mas, sim, já no interior do domicílio, sendo relevante pontuar que o brigadiano Matheus não narrou ter visto quaisquer outras circunstâncias fáticas importantes, como terem os acusados algo em mãos ou volume em seus corpos, atos de mercancia, etc. que pudessem caracterizar a situação de flagrância e assim autorizar o ingresso no domicílio. 



    Assim, não estando os brigadianos munidos de ordem judicial que os autorizasse a ingressar na residência, e não se verificando qualquer justa causa que permitisse a mitigação da inviolabilidade do domicílio, prevista no Art. 5º, XI, da Constituição Federal, efetivamente a prova é imprestável. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.”



    As instâncias ordinárias foram convergentes na apreciação dos fatos e provas. Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, por ambas as instâncias ordinárias, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas pessoais. 2. No caso concreto, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, outra teria de ser realizada em incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1490352 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente